Tribunal: TJDFT
Processo: 0750299-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750299-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao dever de diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer se houve o desconto das parcelas no mês de outubro e se há previsão para desconto no mês de novembro, ainda que não tenha ocorrido o efetivo pagamento. Ressalto que, apesar de a parte afirmar que os descontos se dariam nos meses de novembro e dezembro, a comunicação acostada no corpo da petição traz a informação de que os descontos seriam realizados em outubro e novembro. Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator